Tribunal: TJDFT
Processo: 0704710-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
I – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, uma vez que foi expresso ao decidir que sobre a diferença apurada na condenação deverão incidir os encargos moratórios contratuais que, por sua vez, estão devidamente especificados.
II – Embargos de declaração desprovidos.